Tribunal: TJPA
Processo: 0006410-39.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006410-39.2017.8.14.0026

APELANTE: UILSON OLIVEIRA DA CRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS E ILEGAIS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS SIMPLES ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de nulidade da sentença e deu parcial provimento à apelação e à remessa necessária apenas para reconhecer o direito do autor, contratado temporariamente, ao recebimento de férias simples acrescidas de 1/3 constitucional relativas ao período de 02/09/2013 a 31/12/2016, mantendo os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o acesso à via judicial; (ii) estabelecer se o servidor contratado temporariamente faz jus a férias simples com adicional de 1/3 constitucional, diante do desvirtuamento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura o acesso ao Judiciário independentemente de exaurimento da via administrativa, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

A ausência de requerimento administrativo prévio não configura falta de interesse de agir, sendo suficiente a alegação de inadimplemento pelo ente público para justificar a propositura da ação (CPC, art. 17).

O vínculo temporário do recorrido excedeu o prazo máximo legalmente permitido pela Lei Municipal nº 795/2014-GPM/PD, caracterizando desvirtuamento da contratação e configurando a exceção prevista no Tema 551 da Repercussão Geral do STF. A contratação precária, quando reiteradamente prorrogada fora dos limites legais, confere ao contratado o direito a verbas mínimas decorrentes da relação de trabalho mantida de fato, como férias com adicional de 1/3, em consonância com o entendimento consolidado do STF. A decisão agravada não reconhece direitos próprios do regime estatutário sem base legal, mas aplica corretamente a jurisprudência do STF para evitar o enriquecimento ilícito da Administração em face do labor prestado além da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, salvo previsão legal expressa. O desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas prorrogações ilegais, assegura ao contratado o direito a férias simples com adicional de 1/3 constitucional, conforme entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, IX; CPC, art. 17; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/09); Lei Municipal nº 795/2014-GPM/PD, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.09.2020; TJ-PA, AC 0034099-48.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.05.2023; TJ-SP, AC 1003553-12.2021.8.26.0484, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 28.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id. 24362301):

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V do CPC, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e à remessa necessária apenas para condenar o Município ao pagamento das férias simples acrescidas de 1/3 constitucional, relativas ao período de 02/09/2013 a 31/12/2016, mantendo os demais termos da sentença. A correção monetária e os juros de mora deverão observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810).”

Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por parte do autor, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo para o recebimento das verbas pleiteadas. Alega que o processo judicial não pode ser utilizado como instância originária sem que haja resistência administrativa à pretensão formulada.

No tocante ao mérito, argumenta que o agravado foi contratado mediante vínculo temporário, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e que, por não ter se submetido a concurso público, não pode ser reconhecido como servidor efetivo. Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral, segundo o qual servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário nem a férias remuneradas com adicional de um terço, salvo previsão legal ou contratual expressa em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais formulados na origem, em razão da ausência de interesse de agir e da ilegitimidade da pretensão às férias acrescidas de um terço constitucional.

Conforme Certidão (id. 25911767) não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24362301.

O agravante, MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, requer a reforma da decisão agravada sob três fundamentos centrais: a) ausência de interesse de agir do recorrido, por inexistência de prévio requerimento administrativo; b) impossibilidade de concessão de férias acrescidas de um terço constitucional a servidor temporário, à luz do regime jurídico que rege esse tipo de contratação; e c) afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente à tese fixada no
Tema 551
da repercussão geral.

Sustenta que o reconhecimento judicial de tais direitos extrapolaria os limites do controle jurisdicional, avançando sobre a discricionariedade da Administração Pública e a legalidade estrita.

Ultrapassadas essas alegações e à luz dos autos, entendo que nenhuma das teses deduzidas é suficiente para infirmar a decisão monocrática agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, acrescidos dos que ora passo a expor.

Com relação à alegação de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio, é importante ressaltar que o acesso ao Judiciário independe de provocação anterior na esfera administrativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso em exame.

Tal tese, entretanto, colide frontalmente com o disposto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".

O exercício do direito de ação prescinde de prévio exaurimento da via administrativa. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se exige, como condição da ação, a prévia solicitação ao ente público. É suficiente a alegação de inadimplemento da obrigação para que se configure a necessidade da tutela jurisdicional.

Ainda que se admita a utilidade da provocação administrativa, a sua ausência não inviabiliza o exercício do direito de ação, nos moldes do art. 17 do CPC.

Sobre o assunto, colaciono a seguinte jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
.
A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial . Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10035531220218260484 SP 1003553-12 .2021.8.26.0484, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022). – Grifei.

Logo, não há que se falar em extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, devendo a preliminar ser integralmente rejeitada.

Ausente, pois, imposição legal específica nesse sentido, afasta-se a preliminar.

Quanto à natureza do vínculo firmado com o autor da demanda, constata-se, como assentado na decisão agravada, que a contratação temporária do servidor ultrapassou o prazo máximo permitido pela Lei Municipal nº 795/2014-GPM/PD, cujo art. 4º dispõe que o vínculo deve ter duração de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período.

O agravado, por sua vez, laborou para o Município de Jacundá de dois de setembro/2013 a dezembro/2016, ou seja, por mais de três anos, restando evidente o desvirtuamento da contratação temporária.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 1.066.677/MG
(Tema 551), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.- Grifo nosso.

O caso concreto se amolda com precisão à segunda exceção delineada pela Corte Constitucional. O vínculo estendido por período superior ao legalmente permitido descaracteriza a excepcionalidade que legitima a contratação temporária, justificando, assim, a concessão das férias acrescidas do terço constitucional.

Diferente do que sustenta o agravante, a decisão agravada não concede ao servidor temporário direitos próprios do regime estatutário sem fundamento legal, mas reconhece, à luz da jurisprudência vinculante, o direito a prestações mínimas decorrentes da ilicitude na condução administrativa da contratação.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRAZO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO . CONTRATAÇÃO PARA NECESSIDADE ORDINÁRIA E PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO (TEMA 612). NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RE 705 .140 (TEMA 308) E NO RE 765.320/MG (TEMA 916). LICENÇA MATERNIDADE. DANO MORAL . RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A autora contratada de forma precária pelo Município de Belém, função de Agente Comunitário de Saúde, vínculo iniciado em 20/06/2008 e distratada em 05/12/2012 . 2. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), a Suprema Corte superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS passando a considerá-la quinquenal. O ajuizamento da ação ocorreu em 01/07/2013 mostrando-se tempestivo e o período cobrado está dentro do quinquênio prescricional. 3.
Com relação ao vínculo (precário) firmado diferente do que sustentou o apelante é evidente a sua nulidade considerado ter sofrido sucessivas prorrogações ultrapassando o prazo de 01 (um) ano, previsto no art. 13, § 2º da Lei Municipal nº 7.453/88 desnaturando sua finalidade legal, ademais destinado ao atendimento de necessidade permanente da administração e não transitória
. 4. Nesta linha, por conseguinte são devidos a apelada os valores correspondentes ao FGTS (art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90) consoante assentado pelo STF no RE 705 .140 (Tema 308) e no RE 765.320/MG (Tema 916). 5.
Diante do notório desvirtuamento da contratação temporária além do FGTS é devido também o pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do respectivo terço (1/3) constitucional relativo ao período da contratação.
6. Quanto à licença maternidade e a estabilidade gestacional, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art. 7º, XVIII, da CF/88 e art. 10, II, alínea b, do ADCT (...). ACÓRDÃO. Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora. Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0034099-48.2013.8 .14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO . RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I . CASO EM EXAME. Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir o período de cálculo do FGTS, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por falta de aprovação em concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, têm direito ao depósito do FGTS previsto no art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo quando seus contratos são declarados nulos por ausência de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308), é garantido o direito ao depósito de FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos por inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados.4.
O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS para contratos de trabalho nulos, independentemente de o regime de contratação ser celetista ou estatutário, e sem distinguir se a contratação ocorreu pela Administração Pública Direta ou Indireta.
5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática. O Agravo Interno limita-se a reiterar a argumentação anterior já apreciada e rejeitada. IV . DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1
. O servidor temporário, contratado sem concurso público, tem direito ao depósito de FGTS conforme o art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo em caso de nulidade do contrato de trabalho."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel . Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07 .2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j . 28.08.2014. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2 .ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020252920098140026 22668300, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA . SUCESSIVAS RENOVAÇÕES.
CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) MAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL . RE 596478. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.1 . a servidora alega que fora contratada como servente pelo Município de Barcarena no período de 1993 e laborou até dezembro de 2007, mas sem receber as devidas verbas trabalhistas e o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por conta disso ingressou com a devida ação para requerer este pagamento acrescido de multa rescisória e danos morais. 2. O Juízo a quo proferiu sentença na qual deu procedência aos pedidos feitos de forma parcial, apenas não concedendo a multa rescisória e danos morais, sendo o decisum confirmado em Decisão Monocrática. 3 . Insatisfeito, o Município de Barcarena quis levar o julgado para a Colenda Turma a fim de ser devidamente analisado o caso com o intuito de reformar o entendimento para que a Legislação Municipal fosse acatada acima da Jurisprudência aplicada, bem como a forma de pagamento ocorresse em conta vinculada para este propósito, visto que se trata de FGTS. 4
. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador .
A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica;5. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a agravada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitada a prescrição quinquenal. 6 .
o Tema 551 da Repercussão Geral – RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 § 3º da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art . 37. IX da CF/88. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso .
Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;
6.Os servidores temporários, regidos por lei própria, não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA. 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013476820098140008 19917595, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Não se trata de premiar a irregularidade, mas de evitar que o servidor, contratado precariamente além do prazo permitido, suporte, isoladamente, as consequências da omissão da Administração em observar os limites legais.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025